Tribunal: TJMT
Processo: 1018258-29.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018258-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VITORIA CARVALHAIS LTDA - ME - CNPJ: 05.771.830/0001-36 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO NO REDIRECIONAMENTO DO FEITO – TEMA 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO POSITIVA – RECURSO PROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.201.993/SP, consolidou três teses para a contagem da prescrição intercorrente na redistribuição do feito aos sócios, nas hipóteses de dissolução irregular.

2 – Nos casos em que a dissolução irregular da empresa ocorrer após a respectiva citação positiva, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, para o redirecionamento, é o ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1018258-29.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADO:
DITRIBUIDORA DE BEBIDAS VITÓRIA CARVALHAIS LTDA – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Alta Floresta
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal nº 6719-14.2011.8.11.0007 (PJe), promovida contra
Distribuidora de Bebidas Carvalhais Ltda – ME
, indeferiu pedido de redirecionamento do feito aos sócios do Recorrido, em razão da prescrição no redirecionamento.

O Agravante, em síntese, afirma que, não decorreu mais de 5 (cinco) anos entre a citação da pessoa jurídica, originalmente executada, e o pedido de citação dos sócios, o que, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, descaracteriza a prescrição intercorrente no redirecionamento.

Nesta toada, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja possibilitado o redirecionamento do feito aos sócios do Recorrido.

Não houve pedido liminar.

O Recorrido, no ID nº 108314453, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Alta Floresta
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal nº 6719-14.2011.8.11.0007 (PJe), promovida contra
Distribuidora de Bebidas Carvalhais Ltda – ME
, indeferiu pedido de redirecionamento do feito aos sócios do Recorrido, em razão da prescrição no redirecionamento.

De acordo com o que foi relatado, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a necessidade de que seja afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente para o redirecionamento do feito.

Pois bem.

Antes de observar o fato em si, é necessário discorrer sobre a tese suscitada.

Como é sabido, a prescrição intercorrente no redirecionamento da execução, foi tratada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.201.993/SP, este que foi submetido ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema nº 444, e pacificou a questão.

Veja-se as teses entabuladas no momento do julgamento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (AFETADO NA VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973 - ART. 1.036 DO CPC/2015 - E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

[...]

TESE REPETITIVA 14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:

(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

[...]

(REsp n. 1.201.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019.).

Três teses foram fixadas, como pode ser observado, mas, em síntese, no presente caso deve ser utilizada a segunda, em razão de que a dissolução irregular ocorreu
após
a citação positiva da empresa, ora Agravada.

Destarte, a fim de que se constitua o instituo, é necessário que se decorra 5 (cinco) anos contados da data da dissolução irregular (data que se inviabilizou a cobrança do crédito tributário).

Apenas para que não sopesem dúvidas, verifica-se que a efetiva citação da pessoa jurídica se deu em
14-6-2013
(ID nº 105053989 – fl. 2), data em que se publicou edital.

A dissolução irregular da empresa se sucedeu em
11-11-2016
(ID nº 105053990 – fl. 60), data em que foi dado baixa no cadastro da empresa junto à Jucemat.

No caso, ao se levar em consideração que o termo inicial da contagem seria
11-11-2016
, é certo que a municipalidade teria até
11-11-2021
para requer a redistribuição da demanda.

Como o pedido foi efetuado em
7-7-2021
(ID nº 105053990 – fls. 93/99), não há que se falar em prescrição intercorrente para o redirecionamento da demanda

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta, a fim de afastar a prescrição intercorrente para o redirecionamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022